Tribunal: TJMT
Processo: 1003687-05.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003687-05.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MOISES LUIZ DE MORAES FILHO - CPF: 034.538.211-06 (RECORRENTE), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DE AFRONTA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1003687-05.2025.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
MOISÉS LUIZ DE MORAES FILHO.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Data de julgamento
: 1º A 4/9/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA VEICULAR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO REGISTRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual o autor alegava irregularidade na titularidade de veículo automotor transferido, posteriormente cancelada pelo Detran/MT por suspeita de fraude em processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso apresentado atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos que embasaram a sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de atacar de forma específica os fundamentos da decisão impugnada.

A sentença de origem considerou improcedente o pedido por constatar irregularidades e suspeita de fraude no processo administrativo de registro veicular, atribuindo validade ao ato administrativo que anulou a transferência.

O recorrente, entretanto, limitou-se a reiterar argumentos genéricos sobre responsabilidade objetiva do Estado, inversão do ônus da prova e boa-fé na aquisição do veículo, sem impugnar diretamente o fundamento central da decisão.

A ausência de impugnação específica caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e conduz ao não conhecimento do recurso, conforme Súmula nº 30 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Súmula nº 182 do STJ e Súmulas nºs 284 e 287 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: O recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.010, III; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nºs 284 e 287; STJ, Súmula nº 182; Turma Recursal Única/MT, Súmula nº 30; STF, RMS 30842 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 303435354), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer, alegando que adquiriu um veículo Toyota Etios HB XLS, Placa OAQ-6A53, realizou a transferência para seu nome e, posteriormente, o vendeu para terceira pessoa, Sra. Giulyane Panlandim Santana.

Sustentou que, inexplicavelmente, a titularidade do veículo retornou ao nome do primeiro proprietário, Sr. Reginaldo Correa da Silva, mesmo após a comunicação de venda ao Detran/MT.

O reclamado, em contestação, argumentou que a alteração do registro do veículo ocorreu mediante irregularidades e suspeitas de fraudes praticadas no Processo nº 3992/2025, que impediam a demonstração da fidedignidade dos registros inseridos no Sistema de Informações do RENAVAM, sendo os atos administrativos inválidos, nos termos da Lei nº 7.692/2002.

O Juízo de primeiro grau, após análise das provas documentais, julgou improcedente o pedido inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida, por entender que as provas não apontavam para a veracidade das alegações do autor quanto à legalidade no registro veicular.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese que: a) deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; b) que o Detran/MT possui responsabilidade objetiva pelos danos causados; c) agiu com boa-fé objetiva ao adquirir o veículo e realizar a transferência; d) o reclamado não forneceu informações claras e precisas sobre as supostas irregularidades; e e) não pode ser prejudicado por falhas na prestação do serviço público.

Em contrarrazões, o demandado pugna pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Sem delongas, o recurso
não
merece ser conhecido, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado nos artigos 932, III, e 1.010, III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o erro do julgamento e as razões fáticas e jurídicas que justificariam a reforma pretendida.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial com base na constatação de que "
restou assente diante do anexo dos autos administrativos alteração do Registro do Veículo nº. 999069179 (Placa OAQ6A53) ocorreu mediante irregularidades e suspeitas de fraudes praticadas no Processo nº. 00003992/2025 (DETRANNET), que impedem a demonstração da fidelidade dos registros inseridos no Sistema de Informações do RENAVAM
".

Em suas razões recursais, o recorrente limitou-se a reiterar os argumentos da petição inicial e a apresentar teses genéricas sobre inversão do ônus da prova, responsabilidade objetiva e boa-fé,
sem atacar diretamente o fundamento central da sentença
:
a existência de irregularidades no registro veicular constatadas em processo administrativo
.

O recorrente não demonstrou, de forma específica, porque o Juízo de primeiro grau teria errado ao considerar válido o processo administrativo que identificou irregularidades na transferência do veículo. Tampouco apresentou argumentos concretos para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo que anulou a transferência.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida implica o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, a Súmula nº 30 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso estabelece que "
a ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
" (Aprovada em 05/06/2023).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula nº 182, segundo a qual "
é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
". Embora se refira especificamente ao agravo, o entendimento é aplicável a todos os recursos, por força do princípio da dialeticidade.

O Supremo Tribunal Federal (STF) também possui entendimento consolidado sobre o tema, conforme se verifica nas Súmulas nº
s
284 e 287, que tratam da inadmissibilidade de recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Conforme precedente do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
(RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017).

No caso em análise,
o recorrente não se desincumbiu desse ônus
, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sem atacar o fundamento específico da sentença.

Diante do exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, e mantenho integralmente a sentença recorrida nos termos em que foi proferida, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025